Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica e consequente devolução do prazo recursal, e concluiu pela regularidade do processamento da presente ação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se a não interposição de recurso de apelação pela defesa técnica, após a intimação do comando sentencial, configura nulidade absoluta por ausência de defesa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos em que o réu está solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a defesa constituída, seja intimada da sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. O princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574, do CPP, permite à defesa técnica optar por não interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu. 4.1. Portanto, a falta de interposição de recurso não configura ausência de defesa. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.